Tribunal: STF
Processo: Rcl 75103
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. PEDIDO DE LIMINAR. APARENTE DESCUMPRIMENTO DA AUTORIDADE DA DECISÃO EXARADA NA RCL 69.849, JULGADA PROCEDENTE EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, TENDO EM VISTA O AFASTAMENTO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 478, I, DO CPP POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por alegada violação à decisão por mim proferida nos autos da Rcl 69.849, onde julguei procedente o pleito ministerial de violação à Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte, “a fim de cassar o acórdão da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido nos autos n. 5035675-89.2024.8.21.7000/RS, determinando a realização de novo julgamento, com observância da Súmula Vinculante n. 10”. 



    Naqueles autos, o Parquet estadual havia informado que o Juízo de Primeira instância “determinou o desentranhamento das informações do Sistema de Consultas Integradas e documentos relativos a outros processos dos réus”, em processo no qual se apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), cometido “como forma de demonstração de poder” da organização criminosa conhecida como “Balas na Cara”, da qual um dos investigados seria o líder, conforme narra a denúncia. 



    Na presente reclamação, o Ministério Público narra que o Órgão Judiciário reclamado “suscitou incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 478 do Código de Processo Penal ao Órgão Especial, em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, que deu provimento à Reclamação Constitucional n.º 69.849/RS”. 



    Ressalta que requereu a suspensão da decisão do juízo de origem, que indeferiu a juntada dos documentos postulados pelo Parquet, até que fosse julgado o incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado, tendo sido indeferido pelo Órgão reclamado. 



    Argumenta, em síntese, que “[a] partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional n.º 69.849/RS, e ainda tendo em conta a instauração do incidente de inconstitucionalidade ainda pendente de julgamento pelo Órgão Especial do Tribunal local, não poderia o órgão colegiado, seja na causa em que instaurado o incidente, seja em demandas subsequentes envolvendo questão similar, AFASTAR A INCIDÊNCIA DO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL”.   



    Sustenta que “o STF determinou a plena eficácia do dispositivo em questão (obviamente, para qualquer caso), sendo que sua inaplicabilidade somente poderia ocorrer a partir da observância da aludida súmula vinculante; até porque, não tendo sido declarada formal e oficialmente inconstitucional, seja por essa Suprema Corte, seja no âmbito do próprio Tribunais local pela via adequada, as normas devem permanecer produzindo efeitos em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos administrativos”.



    Considera que “a suspensão da decisão atacada consiste em mero desdobramento da decisão do STF na reclamação”. Conclui que “a manutenção da referida decisão tida por violadora da SV n. 10 importa em DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STF, vedada no exercício constitucionalmente proposto para a jurisdição no Estado brasileiro”.



    Destaca que “o julgamento pelo plenário do júri está marcado para 24 de fevereiro de 2025”.



    Por esta razão, pleiteia, em sede liminar “seja suspensa a decisão censurada”.



    No mérito, “requer o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a procedência da presente reclamação constitucional, pois enquanto não instaurado e decidido o incidente de inconstitucionalidade, em razão da presunção de constitucionalidade até declaração em contrário de lei, não há que ser manter a decisão que determinou o desentranhamento dos documentos”.



    É o relatório. Decido.



    Estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de liminar.



    A competência originária desta Corte para o processo e julgamento da reclamação ajuizada para garantia da autoridade de suas decisões encontra-se plasmada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    A aferição, em qualquer caso, da existência ou não de violação à autoridade das decisões desta Suprema Corte visa delimitar e definir claramente sua jurisdição para a análise e julgamento da demanda, tendo em vista a interpretação restrita e excepcional da competência originária prevista no art. 102, “l”, da Constituição da República, firmada pela jurisprudência do STF, segundo a qual “O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual” (Rcl 43.587-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/03/2021). 



    In casu, nos autos da Rcl 69.849, foi cassado o acórdão da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido nos autos n. 5035675-89.2024.8.21.7000/RS, determinando a realização de novo julgamento, com observância da SV 10. 



    Naquela reclamação, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul questionou ato do Órgão reclamado que “julgou improcedente a correição parcial manejada pelo Ministério Público, para que fossem atrelados aos autos os antecedentes infracionais do réu, consulta de indivíduo, histórico criminal, e cópias de sentenças e acórdãos de outros processos respondidos pelo acusado, por entender inconstitucional os artigos 478, inciso I, e 479, ambos do Código de Processo Penal”. 



    Considerando-se que ”o acórdão reclamado negou aplicabilidade ao artigo 478, I, do Código de Processo Penal, pelo fundamento de que tal norma seria incompatível com o artigo 5º, XXXVIII, a , da Constituição Federal, apesar de não declarar expressamente sua incompatibilidade”, julguei procedente o pleito ministerial, nos termos acima aduzidos. 



    Na presente reclamação, o Ministério Público relata que o Órgão Judiciário reclamado indeferiu pedido de suspensão da decisão impugnada na Rcl 69.849, mantendo o afastamento da regra prevista no artigo 478, I, do Código de Processo Penal. 



    Verifica-se que a autoridade reclamada considerou que “não há nenhuma determinação para suspensão da decisão de origem” por parte desta Suprema Corte (e-doc. 6). 



    Nada obstante, conforme já assentado nos autos da Rcl 69.849, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “[a]s vedações do inciso I do art. 478 estão contidas em rol taxativo e dele não consta qualquer vedação à leitura de sentença condenatória proferida em desfavor de agente envolvido na mesma prática delituosa” (HC 155.941-AgR, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018).



    Demais disso, importante destacar que “até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico” (Rcl 64.901-AgR, Primeira Turma, DJe de 20/05/2024),  



    Diante deste quadro, constato a presença do requisito do fumus boni juris, tendo em vista a orientação desta Suprema Corte na matéria em questão.



    Da mesma forma, afigura-se presente o periculum in mora, diante do risco de nulidade do julgamento a ser realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.



    Ex positis, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar a SUSPENSÃO da eficácia da decisão que deferiu o pleito de desentranhamento da documentação juntada pelo Ministério Público nos autos n. 5077239-98.2021.8.21.0001, proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS, até o julgamento do mérito desta Reclamação, cabendo ao Juízo de primeira instância avaliar a necessidade/utilidade de suspender a Sessão do Júri, designada para o dia 24 de fevereiro do ano corrente, até que o Tribunal de origem julgue o incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado. 



    Oficie-se ao Órgão Judiciário Reclamado e ao Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS, comunicando o inteiro teor desta decisão, para imediato cumprimento, e solicitando informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial, a serem prestadas no prazo de 10 dias (art. 989, I, do Código de Processo Civil).



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente